Tribunal: TJBA
Processo: 0502435-42.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502435-42.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO MOREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO, VALERIA SANTOS NEVES, MAYARA ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: SILEIDE ARAUJO VILAS BOAS

Advogado(s)
:
NADIA CONCEICAO MOURA DA COSTA, SIDNEY SOUZA MOTA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. CULPA DO CONDUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DE ENTE FAMILIAR. QUANTIA ARBITRADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, decorrente de acidente de trânsito, afastando danos patrimoniais e estéticos, tendo condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), diante do falecimento do irmão da acionante.

2. O recorrente alega que o resultado não decorreu de sua conduta intencional e nem negligente, mas de força maior e que o valor indenizatório mostra-se em desacordo com a sua realidade social.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal envolve a análise da culpa do apelante pelo acidente e a adequação, ou não, do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando a condição financeira do condenado.

III. Razões de decidir

4. O boletim de ocorrência e os depoimentos nos autos demonstram que o apelante não manteve a distância de segurança do veículo à sua frente e, ao frear repentinamente, invadiu a faixa contrária, colidindo com o automóvel da vítima.

3. A alegação de caso fortuito não se sustenta, pois as condições adversas da pista exigiam maior cautela do condutor, especialmente considerando sua experiência como caminhoneiro profissional.

4. A indenização por danos morais é cabível, tendo em vista a dor decorrente da perda de um ente próximo em um acidente que também lhe deixou sequelas, configurando dano extrapatrimonial passível de reparação.

5. A quantia fixada mostra-se compatível com a jurisprudência desta Corte em casos análogos, não havendo justificativa para a redução do montante arbitrado, uma vez que não há prova nos autos da incapacidade financeira do recorrente para arcar com a condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

- Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, art. 373, II e CTB, art. 29, II.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0502435-42.2015.8.05.0229
, em que é recorrente
Erivaldo Moreira de Almeida
e recorrida

Sileide Araujo Vilas Boas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça